Tribunal: TJSP
Processo: 2294955-73.2021.8.26.0000
Classe: Embargos / Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, para reconhecer que a desconsideração da personalidade jurídica não deve atingir ex-sócia. Ausência de vícios no aresto. Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, para reconhecer que a desconsideração da personalidade jurídica não deve atingir ex-sócia. Ausência de vícios no aresto. Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.